Tribunal: TJPA
Processo: 0800578-60.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800578-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSENILDE SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800578-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADA:
JOSENILDE SILVA BRITO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– ART.
300
DO
CPC/15
-
CUSTEIO INTEGRAL DA INTERNAÇÃO HOSPITAL - LIMITAÇÃO DA COBERTURA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - AUSENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES À ATRIBUIÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL EM FAVOR DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No presente recurso para além do prazo de carência, a recorrente argumenta a necessidade de limitação da cobertura da assistência médica no no sentido de se ver desobrigada ao custeio integral da internação hospital.

2.

Ocorre tanto a hipótese de eventual prazo de carência do plano de saúde, bem como a limitação da internação em atendimento a período de carência contratual, não se sustentam, frente aos termos dispostos na constituição federal que, precisamente no art. 196.

3.

Como bem pode se perceber, a probabilidade do direito exsurge do direito fundamental à vida e saúde, aspectos relacionados ao mínimo existencial da garantia da dignidade da pessoa humana. Súmula 608 do STJ. Art. 12, V, “b” da Lei nº 9.656/98. Súmula 597 do STJ.

4.

A Lei 9.656/98, também traz exceções em seu art. 35-C, no sentido de que a cobertura no atendimento será obrigatória em casos de emergência e de urgência, o que, a princípio e em sede de cognição sumária, é o que ocorre na hipótese em apreço.

5.

O fim maior de um contrato de assistência médica é o de amparar a vida e a saúde, contrário isso, tal prática se revela abusiva, tendo em vista que vivemos um tempo de mitigação da autonomia privada por meio da horizontalização dos direitos fundamentais e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Art. 3º da RN - Agência Nacional de Saúde nº 259.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800578-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADA:
JOSENILDE SILVA BRITO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– ART.
300
DO
CPC/15
-
CUSTEIO INTEGRAL DA INTERNAÇÃO HOSPITAL - LIMITAÇÃO DA COBERTURA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - AUSENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES À ATRIBUIÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL EM FAVOR DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No presente recurso para além do prazo de carência, a recorrente argumenta a necessidade de limitação da cobertura da assistência médica no no sentido de se ver desobrigada ao custeio integral da internação hospital.

2.

Ocorre tanto a hipótese de eventual prazo de carência do plano de saúde, bem como a limitação da internação em atendimento a período de carência contratual, não se sustentam, frente aos termos dispostos na constituição federal que, precisamente no art. 196.

3.

Como bem pode se perceber, a probabilidade do direito exsurge do direito fundamental à vida e saúde, aspectos relacionados ao mínimo existencial da garantia da dignidade da pessoa humana. Súmula 608 do STJ. Art. 12, V, “b” da Lei nº 9.656/98. Súmula 597 do STJ.

4.

A Lei 9.656/98, também traz exceções em seu art. 35-C, no sentido de que a cobertura no atendimento será obrigatória em casos de emergência e de urgência, o que, a princípio e em sede de cognição sumária, é o que ocorre na hipótese em apreço.

5.

O fim maior de um contrato de assistência médica é o de amparar a vida e a saúde, contrário isso, tal prática se revela abusiva, tendo em vista que vivemos um tempo de mitigação da autonomia privada por meio da horizontalização dos direitos fundamentais e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Art. 3º da RN - Agência Nacional de Saúde nº 259.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

Dessa feita, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

De outra banda, não se está autorizado a enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Dessa feita, há que se ponderar que a parte agravada buscou o Poder Judiciário para
ter assegurado o seu direito à saúde, consistente na autorização e custeio de sua internação hospitalar e cirurgia de urgência em unidade clínica localizada no estado de São Paulo, por ter sido diagnosticada com adenocarcinoma metastático no peritônio.

De acordo com o Laudo Médico acostado ao Id nº 82665893 dos autos originários, foi indicada a realização de cirurgia oncológica abdominal de urgência como a via mais adequada à recuperação da plena saúde da agravada, devido à apresentação de adenocarcinoma metastático no peritônio.

Nessa senda o quadro de saúde apresentado pela recorrida dada a urgência e imprescindibilidade, justifica a tutela antecipada deferida, contudo, no presente recurso para além do prazo de carência, a recorrente argumenta a necessidade de limitação da cobertura da assistência médica no presente caso, no sentido de se ver desobrigada ao custeio integral da internação hospital.

Ocorre tanto a hipótese de eventual prazo de carência do plano de saúde, bem como a limitação da internação em atendimento a período de carência contratual, não se sustentam, frente aos termos dispostos na constituição federal que, precisamente no art. 196 assim prevê:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem pode se perceber, a probabilidade do direito exsurge do direito fundamental à vida e saúde, aspectos relacionados ao mínimo existencial da garantia da dignidade da pessoa humana.

De outra banda, a Súmula 608 do STJ:

SÚMULA nº 608 -
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Ademais, ao caso aplica-se ainda a Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Nesse cenário, a fixação de prazo de carência em contrato de plano e seguro saúde é autorizada, conforme art. 12, V, “b”, da sobredita lei, não havendo, a priori, ilegalidade na cláusula contratual, senão veja-se:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Assim, em regra, o prazo de carência deve ser cumprido, pois o contrato faz lei entre as partes, todavia, a Lei 9.656/98, também traz exceções em seu art. 35-C, no sentido de que a cobertura no atendimento será obrigatória em casos de emergência e de urgência, o que, a princípio e em sede de cognição sumária, é o que ocorre na hipótese em apreço.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Ademais, a Súmula 597 do STJ dispõe:

"Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

Resta evidente, portanto, que em condições particulares, torna-se inaplicável a cláusula, não propriamente por ser, em si, abusiva, mas pela sua aplicação de forma abusiva, razão pela qual a aplicação de restrição quanto à cobertura da assistência médica ou limitação de tempo para tratamento de doenças diagnosticadas como sendo casos de urgência, não se amoldam ao fim maior de um contrato de assistência médica, que é o de amparar a vida e a saúde, contrário isso, tal prática se revela abusiva, tendo em vista que vivemos um tempo de mitigação da autonomia privada por meio da horizontalização dos direitos fundamentais e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS. NULIDADE. LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO PELAS PRIMEIRAS 12H. ABUSIVIDADE. A Lei nº 9.656/98, no art. 12, V, estatui prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. In casu, a prescrição médica indica a necessidade de internação CTI, o que se coaduna com quadro emergencial. Outrossim, a jurisprudência do STJ é assente pela abusividade da limitação da internação por 12h ainda que em atendimento a período de carência contratual. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00043765820228190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 11/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. SOLICITAÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula contratual que limita o tratamento a ser utilizado pelo paciente, cabendo apenas ao médico que o acompanha tal avaliação. 2. A recusa do apelante pela cobertura de tratamento necessário, mesmo diante da indicação e solicitação médica, decerto caracterizou conduta ilícita e abusiva. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190244885, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE FORNEÇA À AUTORA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. QUADRO DE RISCO PARA A AUTORA, QUE SE ENCONTRA GRÁVIDA, COM HISTÓRICO DE TROMBOFILIA. INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado. 2. CDC aplicável ao caso em tela. Devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que impõe restrições ou limitações aos procedimentos médicos, medicações e procedimentos hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde do contratante. 3. [...] (4496426, 4496426, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021- 02-02, Publicado em 2021-02-09)

Soma-se aos entendimentos acima destacados, a orientação expedida pela Agência Nacional de Saúde para atendimentos de urgência e emergência na RN nº 259, senão veja-se:

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

(...)

XIV - urgência e emergência: imediato.

Diante do quadro formado nos autos, não restando dúvida acerca da gravidade da doença apresentada pela parte agravada e os riscos de seu agravamento com um grande comprometimento da qualidade de vida da paciente, denota-se que restam ausentes os requisitos ensejadores à atribuição da tutela de urgência recursal em favor do agravante.

Assim,
inexistindo razões plausíveis para a reforma da decisão interlocutória guerreada nesta sede, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/08/2023